Tribunal: TJDFT
Processo: 0015261-11.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0015261-11.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: ADELIA DA SILVA GUERRA PAIVA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (trânsito em julgado em 6/3/2020 – certidão de ID 15499783 – Pág. 49) e tendo em vista o teor da certidão de ID 22162742 a respeito da desconformidade alegada no ID 14603568, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024